Tribunal: TJSP
Processo: 2223070-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de instrumento de cessão de crédito. Demanda de genitora de cedente, falecido. Comando para recolhimento de custas de ação anteriormente ajuizada. Cancelamento da distribuição, tomando também a figura do artigo 290, do Código de Processo Civil (falta de recolhimento de custas processuais). Recurso da autora. Provimento.